Tribunal: TJSP
Processo: 1005660-83.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de São José do Rio Preto - Multa por descumprimento à Lei Municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos - Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de São José do Rio Preto - Multa por descumprimento à Lei Municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos - Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Autos de infração lavrados antes da revogação - Multa mantida - Impossibilidade de retroação de lei mais benéfica - Multa de natureza administrativa - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.